Tribunal: TJMT
Processo: 1012964-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012964-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), BIANCA MARSAN PAN DANTAS - CPF: 277.619.768-30 (VÍTIMA), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WILLER TADEU CARVALHO ASSUNCAO - CPF: 073.703.271-59 (PACIENTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), MARCO AURELIO DANTAS - CPF: 273.939.568-02 (VÍTIMA), MATHEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 088.607.911-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 067.428.682-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA E DISCUTIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DOS DELITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constata-se que o paciente, conquanto não reconhecido formalmente por duas das vítimas ouvidas perante a d. autoridade policial, admitiu extrajudicialmente sua participação em ambos os delitos patrimoniais, tendo sido também enredado nos episódios delitivos por um de seus comparsas, de forma que a tese negativa de autoria deve ser deduzida nos autos originários; encontrando-se, por ora, satisfeita
a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP.

3.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos de roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, tendo, em um dos casos, uma das vítimas sido levada no porta-malas de seu próprio carro até localidade erma, onde foi abandonada com as mãos e os pés amarrados, enquanto os agentes empreendiam fuga com seu veículo; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012964-88.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dra. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE: WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1011818-64.2024.8.11.0015 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, c/c art. 288 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi preso em flagrante delito em
07/05/2024
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu o
relaxamento
da prisão pré-cautelar pelo d. juízo
a quo
, acompanhado, todavia, da
decretação da prisão preventiva
de
WILLER TADEU.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
ausência de indícios suficientes de autoria
, em vista de não ter sido o paciente
reconhecido
formalmente como um dos autores do delito de roubo.

Adicionalmente, sustenta que, além de o paciente
negar
a participação na empreitada delitiva,
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva
in casu
, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
, inclusive em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
previstas pelo art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 214254691 ao ID 214254698.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 214334197), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 214485157.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 214613188).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO,
Fernando Brayon Gonzaga do Nascimento

e

Matheus Martins de Matos

foram presos em flagrante delito em
06/05/2024
,

pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal
, c/c
art. 288 do mesmo diploma
.

Colhe-se do caderno processual
que, após os crimes de roubo registrados por meio dos Boletins de Ocorrência n. 2024.133369 e n. 2024.132887, ambos perpetrados no Município de Sinop/MT, investigações policiais, tomando por base o cartão de crédito subtraído quando da primeira ocorrência, lograram êxito em localizar
Matheus Martins de Matos
, encontrado em via pública, na própria rua de seu endereço domiciliar.

Em entrevista com os policiais,
Matheus
identificou seus comparsas por meio de alcunhas, cujos nomes foram obtidos após consulta aos sistemas policiais, juntamente com seus endereços. Dessa forma, em buscas,
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
e

Fernando Brayon Gonzaga do Nascimento
acabaram sendo localizados no bar em frente à Escola Estadual
Edeli Mantovani, no Bairro Jardim São Paulo, em Sinop/MT.

Apesar de
WILLER
e
Fernando
terem tentado empreender fuga, foram alcançados e detidos pelos policiais. Posteriormente, os três confessaram algum grau de participação nos episódios delitivos.

Apenas por clareza, acrescento que, quanto ao delito de roubo narrado no Boletim de Ocorrência n. 2024.133369, colhe-se dos autos que, no dia
06/05/2024
, duas vítimas acionaram a polícia, relatando que três indivíduos haviam invadido a residência do casal pela janela, tendo-os amarrado com fios de luz e, portando duas armas de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro; uma aliança; uma chave de veículo; e um celular; vindo a empreender imediata fuga.

Por sua vez, quanto ao Boletim de Ocorrência n. 2024.132887, verte dos autos que, na madrugada do dia
05/05/2024
, a polícia militar fora acionada em razão da entrada, no Hospital Santo Antônio, de uma pessoa que fora vítima de sequestro.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que lhes relatou que estava em um baile no Lar dos Idosos quando quatro suspeitos anunciaram o assalto, todos armados com revólver, vindo a colocá-la no porta-malas de seu carro e a dirigir pelas ruas da cidade até uma área verde, localizada na Avenida dos Ingás, onde a vítima foi amarrada, nas mãos e nos pés, e os suspeitos fizeram com que realizasse um PIX no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), enquanto um deles falava ao telefone com outra pessoa, passando as características do veículo da vítima.

Por volta de 01h30min, os criminosos levaram a vítima para dentro da mata e a ameaçaram para que não registrasse a ocorrência, após o que empreenderam imediata fuga em seu veículo, um Nissan
Versa
de placa RAQ1F72, levando também seu celular e sua carteira.

Eventualmente, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras em seus pés e se dirigiu até o Hospital Santo Antônio, à procura de ajuda.

Realizada a detenção do paciente
WILLER
e dos comparsas
Fernando
e
Matheus
no dia
06/05/2024
, a d. autoridade judiciária
relaxou
a prisão em flagrante dos três, por não ter decorrido de imediata e ininterrupta perseguição e, sim, de diligências empreendidas pelas forças policiais, não tendo sido os increpados, tampouco, encontrados em situação que fizesse presumir serem eles os autores das infrações.

A despeito disso,
após requerimento da d. autoridade policial e do Ministério Público
, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva
do paciente e de
Fernando
e
Matheus
,
bem como do investigado
João Vitor de Sousa Lima
, contexto em que a d. causídica impetrante agora se insurge, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes supostamente perpetrados [
roubo majorado, por duas vezes, e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que a d. causídica busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, com esteio na tese de que o paciente
não teria tido participação nos roubos sob apuração
, mormente por não ter sido
reconhecido formalmente
por qualquer das vítimas, verte dos autos, em sentido contrário, que
WILLER
admitiu seu envolvimento com ambos os delitos
, ainda que, quanto a um deles, tenha buscado
minimizar
sua atuação.

Por clareza, reproduzo o teor de suas declarações perante a d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] inquirido sobre
o roubo ocorrido na madrugada do dia 06/05/2024
[...] (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2024.133369) informa que
foi chamado para ir para ser o motorista e que a intenção era roubar veículos e neste endereço e foram em quatro (04) indivíduos mas o interrogado ficou no portão e como avaliou que o imóvel era de "trabalhador", ou seja, "gente pobre", começou a estranhar aquele roubo e em certo momento, os demais entraram no imóvel e ouviu barulhos e por isso não achou certo e resolveu ir embora, ficando os demais suspeitos no local
; QUE em relação aos outros 03 (três) suspeitos, informa que os conhece mas não em razão de temer pela sua vida, opta por permanecer em silêncio; QUE
inquirido que uma das vítimas ouviu durante o roubo, um dos suspeitos chamar o outro por "ASSUNÇÃO'", informa que é seu sobrenome mas não entrou no imóvel e confessa que sua tia reside do lado do imóvel que ocorreu o roubo e nega que tenha entrado no imóvel, assumindo que apenas foi até o local mas foi embora
; QUE inquirido sobre de quem foi a ordem de praticar este roubo, informa que foi o "FIEL" e que na madrugada do dia 06/05/2024 estava no "TBT" (bar) onde encontrou os outros três suspeitos e
o chamaram para participar e que iria receber uma certa quantia mas não falaram quanto e que quem lhe pagaria seria "FIEL";
QUE inquirido sobre a arma de fogo tipo pistola informa que utilizaram um SIMULÁCRO, ou seja, uma réplica e quem levou foi FIEL; QUE reside desde o ano de 2013 e que residia com sua genitora e conheceu os demais suspeitos a mais ou menos dois (02) meses e
participou deste roubo e também do roubo de um veículo NISSAN/VERSA dias atrás onde foi o motorista do veículo com ordem de levá-lo até o município de Sorriso/MT, abandonando-o em via pública
; QUE inquirido se é membro de organização criminosa informa que não; QUE inquirido sobre o aparelho celular roubado, ou seja, APARELHO CELULAR MOTOROLA, informa que esta com "FIEL"; QUE
inquirido sobre os demais suspeitos terem ficado no roubo e o interrogado ter evadido durante o roubo, informa que os demais ficaram bravos mas até então não houve nenhuma consequência
; QUE informa
estar arrependido de ter praticado estes dois delitos
”.

(Interrogatório de ID 214254691 - Pág. 74). — Destaquei.

Ainda que
WILLER
negue, todavia, ter participado do primeiro crime, aduzindo ter abandonado seus comparsas em meio à empreitada, outros elementos indiciários apontam em sentido contrário, tendo
Matheus
, por exemplo,
o indigitado como coautor do delito
, consoante se vê de seu interrogatório de ID
214254691 - Pág. 58
, e a vítima
Marco Aurélio Dantas
relatado que, durante o roubo, no interior de sua residência, havia três sujeitos, e “
[...]
o que portava a arma de fogo era quem ordenava e durante o roubo,
ouviu o suspeito que comandava chamar um dos outros de ASSUNÇÃO, não ouvindo mais nada
” (ID 214254691 - Pág. 48). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido de que a análise dos autos não permite o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pela d. causídica, no sentido de que
WILLER
não teria concorrido de qualquer forma, ou ao menos não de maneira significativa, para os crimes patrimoniais ainda sob apuração nos autos originários.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Nesse ponto, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento,
verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento dos crimes.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, os autuados teriam cometido
dois delitos de roubo
, um ocorrido no dia 05/05/2024 (B.O no 2024.132887 – vítima Jaques Luiz Roussenq) e outro no dia 06/05/2024 (B.O no 2024.133369 – vítimas Bianca Marsan Pan Dantas e Marco Aurelio Dantas),
cuja gravidade das condutas está revelada diante das circunstâncias em que se desenvolveram as ações
.

Nesse sentido, denota-se dos autos que,
no primeiro fato, os criminosos renderam a vítima enquanto saia de um baile dos idosos, amarraram seus braços e pernas, colocaram-na dentro do porta-malas de seu carro e o levaram até uma região de mata, onde a obrigaram a realizar uma transferência bancária via PIX e subtraíram seu carro, deixando-a no local, até que conseguiu se desamarrar e pediu ajuda.

De igual modo,
a brutalidade do comportamento, também fora evidenciada no segundo fato, em que os criminosos teriam adentrado na residência das vítimas durante a madrugada e também amarraram-nas, ocasião em que exigiram joias, tendo subtraído dinheiro e celulares, ameaçando as vítimas gravemente alegando que estariam com “sangue nos olhos, vontade de matar”.

Ressalta-se que
ambos os delitos foram praticados mediante emprego de violência utilizando arma de fogo, concurso de agentes, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa dos representados, evidenciando a periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Vale registrar, ainda, que os fatos narrados nestes autos não são isolados na vida dos representados, já possuindo outros registros criminais.

Portanto,
é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso
, dada a gravidade dos fatos praticados, que demonstram a periculosidade dos supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações,
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos custodiados
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO, FERNANDO BRAYON GONZAGADO NASCIMENTO, MATHEUS MARTINS DE MATOS
e, por outro lado,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO, FERNANDO BRAYON GONZAGADO NASCIMENTO, MATHEUS MARTINS DE MATOS e JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública”.

(Decisão de ID 214254691 - Pág. 135). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
das condutas em tese praticadas pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram os delitos
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos assaltos.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas
Marco Aurélio
e
Bianca
que, na madrugada do dia
06/05/2024
, o casal foi acordado por barulhos na garagem, tendo sido então visualizados três sujeitos rondando seu automóvel, um veículo elétrico GWM
Haval
. Diante da situação,
Marco Aurélio
optou por fazer barulho, no intento de afugentar os indivíduos; todavia, eles percorreram a área externa e entraram no imóvel pela porta da cozinha, vindo a
render
Marco Aurélio
, sua esposa e sua filha
na sala do imóvel,
mantendo-os todos sob a mira de uma pistola escura
.

Após terem feito com que deitassem no chão, os suspeitos
os amarraram com fios de cobre
, exigindo joias, valores e celulares,
ameaçando-os enquanto vasculhavam a casa
, até que, na via pública, alguém gritou, o que sobressaltou os assaltantes e fez com que empreendessem fuga, levando um aparelho celular, a chave do veículo, dinheiro em espécie e um cartão bancário, vindo a se evadir presumivelmente a pé (ID 214254691 - Págs. 47-48).

Em sentido correlato, sua esposa
Bianca Marsan Pan
, relatou que, na data,
foram todos amarrados
, tendo os suspeitos ainda
tentado amordaçá-la
, mas sem sucesso. A vítima também acrescentou que
a arma de fogo era a todo momento apontada na direção da família
, tendo
Bianca
ouvido, durante o roubo,
ameaças como “
estou com sangue nos olhos
” e “
vontade de matar
”
(ID 214254691 - Pág. 44), o que, a meu ver, evidencia subida reprovabilidade, mormente em se considerando que o recôndito do lar é onde as famílias, em regra, se sentem seguras, confortáveis e protegidas, e os ofendidos em questão tiveram brutalmente violados essa paz e tranquilidade ao serem rendidos dentro da própria casa durante a madrugada, não se podendo olvidar da consternação de um pai de família que vê sua mulher e filha amarradas sob a mira de armas de fogo, diante de três sujeitos violentos que verberavam ferozmente que seriam capazes de tudo. Afirmar que uma situação dessa não detem gravidade concreta suficiente para abalar a ordem pública, equivale a, nas palavras de Ruy Barbosa, "
desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto
".

Os contornos do delito perpetrado na madrugada do dia
05/05/2024
revelam, de igual forma,
acentuadíssima gravidade
, quiçá uma impiedade
, uma vez que, conquanto a vítima
Jaques Luiz Roussenq
não tenha, aparentemente, prestado declarações diretamente à d. autoridade policial, tendo sido ouvido pelos policiais enquanto ainda recebia atendimento médico, verte dos autos que foi abordado na madrugada por
quatro suspeitos armados
, que o colocaram
no porta-malas de seu carro
e o conduziram até
local ermo
, onde obrigaram-no a realizar transferência em dinheiro e, sob
intensas ameaças
,
abandonaram-no amarrado no local
para empreender fuga, levando
seu veículo, seu celular e sua carteira
(Boletim de Ocorrência n. 2024.132887 — ID 214254691 - Pág. 28).

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo concreto que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024